Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que a autora – Rejane Celi Carvalhaes de Andrade – formulara, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com a gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, recolhido as custas iniciais e sido condenada ao pagamento das custas processuais sem nenhuma ressalva[2], não pode ser agraciada com a benesse em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando não coligira aos autos sequer a competente declaração de hipossuficiência. Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira hodierna e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciados nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, acrescidos da aludida declaração de hipossuficiência, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, que, agora, deverá ser realizado na forma dobrada. I. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 17287534. [2] - Sentença – ID 17287531.